Tribunal: TJPA
Processo: 0800438-59.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800438-59.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIANGELA SILVA NUNES, HUGO AUGUSTO GOMES FREIRE, DAVID GEORTON FONSECA GARCIA

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO ESTRANGEIRO. SISTEMA ARCU-SUL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXIGÊNCIA DO REVALIDA. MESMAS TESES DA APELAÇÃO. RATFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Mariângela Silva Nunes, Hugo Augusto Gomes e David Georton Fonseca Garcia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado contra a Universidade do Estado do Pará – UEPA, que indeferiu o pedido de revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior pelo rito simplificado. Os agravantes sustentam violação à Resolução CNE/MEC nº 01/2022 e alegam que a universidade agiu de forma ilegal ao impor exigências indevidas, como a submissão ao exame REVALIDA. Pleiteiam a anulação do ato omissivo da UEPA, com a determinação de análise do pedido pela via simplificada, no prazo de 90 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na recusa da UEPA em processar o pedido de revalidação de diploma médico estrangeiro pelo rito simplificado, com base na Resolução CNE/MEC nº 01/2022; (ii) estabelecer se a imposição do exame REVALIDA viola o direito líquido e certo dos impetrantes à revalidação simplificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, autoriza as universidades públicas a fixarem procedimentos específicos para revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive com a exigência de exames, como o REVALIDA, para cursos de medicina.

4. A Resolução CONSUN/UEPA nº 3782/2022 expressamente veda a revalidação simplificada de diplomas médicos, impondo a obrigatoriedade do REVALIDA, nos termos da Lei nº 13.959/2019, norma de hierarquia superior e específica.

5. O Tema 599 do STJ estabelece que a universidade pode disciplinar o processo de revalidação, inclusive por meio de processo seletivo, sendo legítima a exigência de avaliação teórica e prática.

6. A Resolução CNE/CES nº 03/2016 autoriza a aplicação de provas no processo de revalidação, e a Resolução CONSUN nº 3553/2020 apenas faculta, e não impõe, a adoção do rito simplificado para diplomas vinculados ao Sistema Arcu-Sul.

7. Inexiste direito líquido e certo à revalidação automática ou simplificada de diploma médico, sendo inadequado o uso do mandado de segurança para compelir a universidade a adotar procedimento diverso do previsto em lei e norma interna.

8. A ausência de inovação nos argumentos do agravo interno, que apenas reitera fundamentos já examinados e rejeitados, justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A autonomia universitária autoriza a instituição de ensino superior a exigir a submissão ao exame REVALIDA como condição para revalidação de diploma médico estrangeiro.

2. A Resolução interna da UEPA que veda a revalidação simplificada para cursos de medicina é legítima e encontra amparo na Lei nº 13.959/2019.

3. Não há direito líquido e certo à tramitação simplificada da revalidação de diploma médico, sendo improcedente a pretensão veiculada em mandado de segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 01 a 09 de dezembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Apelação (
ID 30371670
), interposto por Mariângela Silva Nunes, Hugo Augusto Gomes e David Georton Fonseca Garcia contra a decisão monocrática
ID 29689638
, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra sentença que denegara segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Reitor da Universidade Estadual do Pará, que indeferiu pedido de revalidação de diploma de curso superior de medicina pelo rito simplificado.

Os agravantes se insurgem novamente arguindo o dever legal da UEPA de observar os dispositivos da Resolução nº 01/2022 do CNE/MEC, especialmente quanto à tramitação simplificada para diplomas obtidos em instituições estrangeiras acreditadas no Sistema Arcu-Sul, bem como alegam que a autonomia universitária não pode se sobrepor à legalidade e que os editais emitidos pela UEPA visaram apenas para burocratizar o processo, frustrando direito legalmente previsto.

Por essas razões, requerem a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do agravo interno para reformar o
decisum
e declarar a ilegalidade da omissão da UEPA na não recepção do pedido de revalidação e a violação dos prazos, com determinação de análise do pedido de revalidação dos agravantes pela tramitação simplificada, com sugestão de fixação de prazo máximo de 90 (noventa) dias para a conclusão.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (
ID 30575264
), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

In Casu
, os agravantes alegam mais uma vez que os editais emitidos pela UEPA objetivam apenas tornar mais moroso e difícil o procedimento, agindo em desacordo com a legislação federal e infralegal, ao impor-lhes ônus desnecessários e ilegais, a exemplo da obrigatoriedade de submissão a avaliação por meio de concurso público seletivo, o que representaria violação à Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação. Argumentam que é dever da Administração Pública examinar a viabilidade da tramitação simplificada, de acordo com os requisitos objetivos dispostos nos arts. 11 e 12 da Resolução nº 01/2022.

Alegam, ainda, que a autonomia universitária não é sinônimo de soberania, reforçando a tese de obrigatoriedade de observância às regras gerais impostas pelo Ministério da Educação, sem que as universidades públicas possam limitá-las ou contrariá-las.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na Apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que a Apelação foi decidida no sentido de reconhecer a legalidade do procedimento adotado pela Universidade do Estado do Pará – UEPA, com base em sua autonomia constitucional (art. 207 da CF) e na jurisprudência vinculante do STJ (Tema 599), a qual admite a exigência de avaliações teóricas e práticas para fins de revalidação de diplomas estrangeiros.

Destacou, ainda, que a Resolução nº 3782/2022 – CONSUN expressamente veda a revalidação simplificada de diplomas médicos, impondo a observância do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (REVALIDA), conforme disciplinado pela Lei nº 13.959/2019.

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
(EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2025